Tribunal: TJDFT
Processo: 0704825-78.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704825-78.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JANAINA MODESTO DE SOUSA, DANIELA SOARES DE SENA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O As razões criminais apresentadas pela defesa de JANAINA MODESTO DE SOUSA referem-se a processo diverso. Intime-se derradeiramente o patrono para que apresente a peça, sob pena de se oficiar a OAB/DF. BRASÍLIA, DF, 17 de julho de 2025 16:55:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator